Tribunal: TJMT
Processo: 1019807-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019807-74.2021.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), ANDRE RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.628.181-97 (REQUERIDO), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (REQUERIDO), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (REQUERIDO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (REQUERIDO), RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 718.980.261-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDA DE OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 700.482.201-08 (ADVOGADO), WDINEIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 010.405.491-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE A QUESTÃO DE ORDEM, TÃO SOMENTE PARA QUE SEJA SANADA A IRREGULARIDADE APONTADA, E DETERMINANOU, VIA DE CONSEQUÊNCIA, A ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO (ID. 180048194), BEM COMO, DETERMINOU A CITAÇÃO DE TODOS OS REQUERIDOS, A FIM DE CONTESTAREM A INICIAL MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA CONTESTAREM A INICIAL – OCORRÊNCIA – NULIDADE ABSOLUTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PREJUÍZO PRESUMIDO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIRDA PARA DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO.

Impõe-se a anulação do acórdão proferido em sessão de julgamento da ação cautelar inominada, pois os acusados não foram citados, não lhes sendo oportunizado apresentarem suas contestações, o que representa manifesta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Em petição anexa (Id. 181613655),
Adriana Porto Santos
e
Luzilene Porto de Moraes
, chamam o feito a ordem e pedem a nulidade do acórdão desta colenda Segunda Câmara Criminal, no qual julgou procedente a ação cautelar inominada n. 1019807-74.2021.8.11.0000, determinando ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT que fosse recebida, na íntegra, a denúncia oferecida em desfavor de todos os acusados, nos autos da ação penal n.
1001272-71.2020.811.0020, bem como a suspensão do tramite processual no Juízo de origem – aos argumentos, em síntese, de que não foram citadas para responder aos termos da ação cautelar interposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
parcial acolhimento
do pedido, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Questão de ordem suscitada em ação cautelar inominada criminal. Nulidade processual por ausência de citação. Procedência. Violação ao contraditório e ampla defesa. Necessidade de prévia citação das requeridas para contestarem a inicial (art. 306 do CPC). Pelo parcial acolhimento do pedido, tão somente para que seja declaração de nulidade do Acórdão e determinada a renovação dos atos processuais, mantendo-se hígida, contudo, a liminar inicialmente deferida, sem necessidade de sobrestamento da ação penal na origem.”
(Id. 181202683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, antes de adentrar no cerne da questão, ressalto que, anteriormente, na decisão anexa (Id. 149173195), já havia observado que os requeridos ainda não haviam sido citados, razão pela qual determinei,
novamente
, que o Juízo singular providenciasse a citação daqueles, e, consignei expressamente que a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id. 135905195, p. 70), sobre a inviabilidade da citação, seria impertinente, tendo em vista que os requeridos, em outra oportunidade, já haviam sido citados pelo Juízo de origem, para responder à ação penal, e frisei expressamente para
“somente após, encaminhar os autos a este sodalício, evitando-se novas diligências desnecessárias.”

Nesse ínterim, sobreveio o termo de juntada anexo (Id. 156062691), nos seguintes termos:

“Ao(s) 27 de janeiro de 2023 faço a estes autos JUNTADA do Termo de Intimação do requerido ANDRE RICARDO VIEIRA DE SOUZA
e
outros”

Posteriormente, foi certificado nos autos que:

“(...) decorreu o prazo legal,
sem contestação por parte dos Requeridos
: ANDRE RICARDO VIEIRA DE SOUZA, LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO, ADRIANA PORTO SANTOS.”
(Id. 159389198)

Em sequência, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento, e, consequentemente,
a ação cautelar foi jugada procedente
, nos termos do acórdão (Id. 180048194) – e que, agora, a defesa das requeridas
Adriana Porto Santos e Luzilene Porto de Moraes, pede sua nulidade, por ausência de citação.

Diante das arguições trazidas na
questão de ordem
, com o devido desvelo, determinei à Secretaria Criminal, mais precisamente aos servidores responsáveis pelo termo de juntada (Id.

156062691) e da certidão (Id. 159389198) que justificasse se, de fato, houve, ou não, as citações
de todos
os requeridos, bem como, em caso positivo, encartassem os documentos necessários à comprovação.

Em resposta, foi certificado que
“por equívoco deste departamento, de fato, não houve a citação de todos os requeridos, ao realizar a juntada da carta de ordem devolvida, não nos atentamos que o Juízo a quo não havia cumprido integralmente as determinações contidas no ID. 149173195.”
(Id. 194435173).

Feitos os esclarecimentos, é forçoso concluir que, de fato, assiste razão no chamamento do feito à ordem, e, consequentemente, deve ser declarada a nulidade do julgamento sobredito, por esta comprovado evidente ofensa ao devido processo legal, acarretando nulidade absoluta, com prejuízo presumido e cognoscível em qualquer momento processual.

Integro ao
decisum
, os bens pontuados esclarecimentos da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“A citação é imprescindível para que o processo tenha seu desenvolvimento válido e regular. A sua ausência impõe evidente prejuízo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, postulados inscritos nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.

No caso, pelo que se infere dos autos, não se pode considerar que as requeridas tenham sido regularmente citadas/intimadas para apresentar contestação. Vejamos:

Depreende-se dos autos que medida cautelar inominada fora interposta pelo Ministério Público de 1o Grau, visando conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida em desfavor dos requeridos.

Ao analisar o pedido de concessão liminar da medida cautelar, o Eminente Desembargador Relator deferiu parcialmente a liminar e determinou a citação dos requeridos para contestarem a inicial no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil (ID 135905195, pág. 8/15).

Assim, foi expedida carta de ordem para a citação dos requeridos, com o seguinte teor:

“FINALIDADE: (...) determinar que o magistrado – substituto legal –, informe a este sodalício, com a maior brevidade, a atual situação fáticoprocessual que envolve o caso em comento, inclusive revelando se já houve convalidação, ou não, dos atos praticados pelo anterior condutor do feito. Outrossim, determino ao Juízo de origem, novamente, que providencie a citação dos requeridos, na forma do artigo 306 do Código de Processo Civil, e atento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, para contestarem a inicial, de modo que reputo totalmente descabida a certidão do Sr. Oficial de Justiça (Id. 135905195), mormente porque os requeridos já foram citados inicialmente pelo Juízo singular, devendo empreender esforços para cumprir a determinação, e, somente após, encaminhar os autos a este sodalício, evitando-se novas diligências desnecessárias. (ID 154511165, pág. 5) – Destacamos.

Ao se pronunciar, o juízo de origem informou, como lhe fora ordenado, sobre a situação fático-processual, contudo, salvo algum equívoco de nossa parte, nada informou a respeito da citação dos requeridos (ID 154511165, págs. 54/63).

Nota-se que o único regularmente citado fora o requerido André Ricardo Vieira de Souza (ID 156062692).

Consigne-se, ademais, que foi certificado nos autos que decorreu o prazo legal sem que houvesse apresentação de contestação pelos requeridos, mas, salvo algum equívoco de nossa parte, não consta que tenham sido regularmente citados (Certidão ID 159389198).

Diante disso, forçoso reconhecer a nulidade processual, notadamente porque a citação ancora o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Portando, procede a questão de ordem arguida pela Defesa das requeridas, mas pensamos que somente deva ser anulado o julgamento realizado por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal, no entanto, sem necessidade de sobrestamento do feito principal na Comarca de origem, mesmo porque a liminar proferida nestes autos há de permanecer hígida, já que somente deve ser anulado o acórdão, a fim de se possibilitar a prévia citação das requeridas para responderem aos termos desta ação, nos termos do artigo 306 do Código de Processo Civil, conforme, aliás, fora anteriormente determinado pelo ilustre Desembargador Relator (ID 154511165, pág. 5).”
(Id. 184202683).

Assim, sem mais delongas, atento a tais premissas e em consonância com o parecer ministerial,
acolho

a questão de ordem
,
em parte
, tão somente para que seja sanada a irregularidade apontada, determinando, via de consequência, a
anulação do acórdão

(Id. 180048194), bem como
,
determino a citação de
todos os requeridos
, a fim de contestarem a inicial ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024